Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRA. DÉBITO DESCRITO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória com o objetivo de constituir crédito relativo a valores não adimplidos pelo réu. 1.2 O autor, ora apelante, suscita, preliminarmente, a necessidade de desconstituição da sentença em razão da deficiência na fundamentação. Sustenta também que é dispensável, ao credor, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, de acordo com o entendimento firmado no enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser desconstituída a sentença se o Magistrado não apreciar integralmente os argumentos suscitados pelas partes e não expuser o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, bem como se não relatar as razões de fato e de direito que subsidiaram sua decisão, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e dos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 1013, § 3o, do CPC, caso estejam presentes as condições para imediato julgamento da causa, deve-se aplicar a teoria da causa madura, procedendo-se ao julgamento do mérito da demanda.
4. O ajuizamento de ação monitória instruída com cheque sem eficácia executiva dispensa a produção de prova relacionada ao negócio jurídico subjacente à emissão do título, de acordo com o enunciado no 531 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A discussão a respeito da causa debendi subjacente à emissão do aludido título de crédito é possível, sendo facultada ao réu por meio do oferecimento de impugnação à monitória, ocasião em que deverá demonstrar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão exercida pelo credor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso ora em análise.
6. Recurso conhecido e provido.